Tribunal: STF
Processo: ARE 1413033
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. CURSO DE FORMAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA LEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 454 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. As questões referentes aos dispositivos constitucionais apontados como violados não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    3. Não incide, no caso concreto, o Tema 335 da repercussão geral, uma vez que a controvérsia dos autos é relativa à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da legalidade de ato administrativo de desligamento, por falta justificada de candidato de curso de formação para o cargo de investigador de Polícia Civil, matéria diversa da discutida no referido tema. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).